Tribunal: STF
Processo: Rcl 77509
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS. IMPOSSIBILIDADE DE PRETERIÇÃO DE CANDIDATA APROVADA EM ETAPAS DO CERTAME COM BASE EM RESTRIÇÃO DE GÊNERO: HARMONIA DA DECISÃO RECLAMADA COM O DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.490. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 20.3.2025, pelo Estado de Goiás contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual da comarca de Goiânia/GO no Processo n. 5145149-20.2024.8.09.0051, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490:



    “Vistos, etc... 



    Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR ajuizada por NATHALIA DE CASSIA SILVA BELO em desfavor do ESTADO DE GOIÁS.



    O feito foi distribuído perante este juízo em 04/03/2024. Os fundamentos fáticos que amparam a pretensão inicial consubstanciam-se nas seguintes assertivas, ipsis litteris:



    ‘A Autora candidatou-se ao Concurso Público para o provimento de vagas para o cargo de Soldado da 2ª Classe QPPM (Combatente) da Polícia Militar do Estado de Goiás, na regional da 1º CRPM, prevista no Edital do Concurso Público de nº 002/2022, com 324 (quatrocentos e vinte quatro) vagas para o sexo masculino e, de forma totalmente abusiva e ilegal, apenas, 36 (trinta e seis) vagas para o sexo feminino, o que gerou uma ofensa ao interesse público e ao princípio da igualdade de gêneros e da isonomia, o qual segue anexo no item 2.1 do edital (...)



    Passo a fundamentar e decidir.



    Analisando o presente feito, verifico que o mesmo tem observado todas as formalidades legais exigíveis para a espécie, inexistindo nulidades ou irregularidades a serem sanadas. Não há causas de conexão, continência, litispendência ou coisa julgada.



    A matéria posta em discussão é eminentemente de direito e os fatos estão deveras demonstrados através dos documentos apresentados pelas partes, sendo desnecessária a produção de prova em audiência, devendo incidir, neste caso, as disposições do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pelo que, procederei ao julgamento antecipado da lide.



    Não há falar-se em suspensão do trâmite processual visto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade 7.490/GOIÁS, (...)



    A ADI n. 7490/STF teve trânsito em julgado registrado em 13/09/2024. 



    Dito isto, indefiro o pedido de suspensão da marcha processual. 



    Cinge-se a controvérsia acerca da alocação do número de vagas oferecidas para cada gênero masculino e feminino no concurso da PM/GO e, consequentemente, influenciaram o ponto de corte determinado pela cláusula de barreira estabelecida no subitem 11.1.11 do edital n. 002/2022. (...)



    Nesse contexto, resta evidenciado que todas as nomeações realizadas após a data de 14 de dezembro de 2023, sem que fossem refeitas as listas que deveriam contemplar as candidatas do gênero feminino aprovadas em todas as fases do concurso e que foram eliminadas apenas com base nas regras de restrição de gênero, afrontam a decisão vinculante do Plenário desta Suprema Corte proferida no julgamento definitivo da ADI 7.490.



    Conclui-se que a Suprema Corte, conforme sinalizado no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade acima mencionadas, fixou o entendimento de que a reserva de vagas para candidatas do sexo feminino para ingresso na carreira da Polícia Militar, disposta em norma estadual, não pode ser compreendida como autorização legal que as impeça de concorrer à totalidade das vagas disponíveis em concursos públicos, isto é, com restrição e limitação a determinado percentual fixado nos editais.



    Desse modo, é vedada a interpretação que legitime a imposição de qualquer limitação à participação de candidatas do sexo feminino nos referidos certames, visto que é inadmissível dar espaço a discriminações arbitrárias, notadamente quando inexiste, na respectiva norma, qualquer justificativa objetiva e razoável tecnicamente demonstrada para essa restrição.



    Na hipótese vertente, a demandante NATHALIA DE CASSIA SILVA BELO obteve 55 (cinquenta e cinco) pontos na prova objetiva, isto é, pontuação suficiente para ter sua prova discursiva corrigida, caso não houvesse a cláusula de barreira imposta às candidatas do sexo feminino, uma vez que o resultado da prova objetiva demonstra que candidatos do sexo masculino com a mesma pontuação da autora foram convocados para correção da redação, restando, demonstrado assim, que a eliminação da parte autora ocorreu em razão de uma clara discriminação, unicamente por ser candidata do sexo feminino.



    Dessa maneira, em consonância ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, tenho como procedente o pedido autoral, para permitir que a requerente NATHALIA DE CASSIA SILVA BELO tenha sua redação corrigida e prossiga nas demais fases do certame público regulado pelo Edital nº 002/2022, bem como seja assegurado o direito à nomeação e à investidura no cargo público, e, desde que preenchidos os requisitos necessários, a formatura no curso e a promoção na carreira militar.



    Por fim, impende salientar que a decisão aqui apresentada garante unicamente o direito da parte autora de prosseguir no certame, não assegurando, entretanto, sua inclusão na lista final de classificados ou habilitados, uma vez que o número de vagas disponíveis deve ser respeitado, circunstância esta a ser observada pelo ente estatal.



    Passo, enfim, ao dispositivo.



    Isso posto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida por NATHALIA DE CASSIA SILVA BELO em desfavor do ESTADO DE GOIÁS para garantir que a autora tenha sua redação corrigida e, caso aprovada, prossiga nas demais fases do certame, bem como assegurar o direito à nomeação e à investidura no cargo público, e, desde que preenchidos os requisitos necessários, a formatura no curso e a promoção na carreira militar em igualdade de condições com os demais” (doc. 22).



    2. O reclamante afirma que “o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em sentença proferida nos autos ação anulatória de nº 5145149-20.2024.8.09.0051, julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para garantir que tenha sua redação corrigida e, caso aprovada, prossiga nas demais fases do certame subsequentes do concurso público da PMGO, bem como assegurar o direito à nomeação e à investidura no cargo público, pela ordem geral de classificação, desconsiderando a limitação do número de vagas por gênero” (fl. 1, doc. 1).



    Alega que a autoridade reclamada teria “desconsidera[do] o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal na ADI 7490, em que se declarou inconstitucionais dispositivos da Lei Estadual que impunham reserva de gênero para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (...) Neste vértice, houve o resguardo de todos as fases do concurso e atos administrativos de nomeação e efetivação de candidatos praticados no âmbito dos concursos regidos pelos Editais 002, 003 e 004/2022 até 14/12/2023” (fls. 1-2, doc. 1).



    Ressalta que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490, “não houve qualquer determinação de retroação de fases do concurso, sendo que a reclassificação formalizada pela administração posteriormente ao julgamento da ADI apenas atingiu as candidatas que foram aprovadas em todas as suas fases mas que foram excluídas da lista final exclusivamente pelo critério de gênero declarado inconstitucional, conforme reconhecido pelo Plenário do STF” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “os efeitos da ADI 7490, no que se refere aos concursos regidos pelos Editais 002, 003 e 004/2022, para seleção de soldados/cadetes da PM e CBM do Estado de Goiás, beneficiam apenas as candidatas aprovadas em todas as fases do concurso (conforme tabela abaixo), mas que foram eliminadas exclusivamente pelo critério de gênero, evidentemente, na classificação final. Vale relembrar que os concursos tiveram várias etapas, e a candidata foi eliminada ainda nas fases iniciais, em razão do quantitativo de vagas e da cláusula de barreira estabelecida no decorrer do processo seletivo, conforme disposto na tabela 8.1 do Edital 002/2022” (fl. 8, doc. 1).



    Salienta que “a reserva/cautela de vaga e a reabertura de fases do concurso determinadas pela autoridade reclamada conflitam com a segurança jurídica da modulação de efeitos determinada no acórdão da ADI 7490, garantindo a eficácia das etapas realizadas no concurso até 14/12/23 e irradiando efeitos após esse marco apenas para aquelas candidatas que foram aprovadas em todas as fases até então. Dessa forma, a decisão reclamada vem emprestando interpretação dissonante do STF quanto ao fato de que os efeitos da ADI apenas beneficiaram candidatas aprovadas em todas as fases do concurso“ (fl. 11, doc. 1).



    Assevera que “o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em diversas decisões recentes, tem determinado a reabertura de fases de concursos já homologados, em flagrante desrespeito à autoridade da decisão desta Corte. Como ocorre no ato reclamado, além de afrontar a autoridade do STF na ADI 7490, causam grave insegurança jurídica, pois interferem em concursos públicos já finalizados e com nomeações em andamento, em desacordo com a modulação dos efeitos da decisão da ADI 7490” (fl. 14, doc. 1).



    Requer “seja recebida a reclamação para ser concedida, liminarmente e de imediato, a suspensão da decisão reclamada” (fl. 16, doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão judicial reclamada por invasão à competência deste e. STF e ofensa aos acórdãos de julgamento do mérito e integrativo da ADI 7490, com as interpretações formalizadas a partir das reclamações adjacentes” (fl. 16, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deferir a medida liminar para a beneficiária participar das demais fases do concurso público para soldado combatente de 2ª Classe QPPM da Polícia Militar do Estado de Goiás, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490, este Supremo Tribunal deu “interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente, modulando os efeitos da presente decisão, com fundamento no art. 27 da Lei Federal 9.868/1999, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023” (DJe 21.6.2024). Esta é a ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, § 3º). 4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da ‘discriminação contra a mulher na esfera do emprego’ e, por conseguinte, com a garantia do ‘direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego’ (art. 11). 5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024. 6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023” (ADI n. 7.490, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.6.2024).



    7. Este Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490, ”a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023” (DJe 21.6.2024).



    No caso em exame, a situação é diferente daquela modulada pelo Supremo Tribunal Federal, pois não se discute a nomeação de candidato. Na espécie, a medida liminar foi deferida para a beneficiária participar das demais fases do certame, pois contava com “pontuação suficiente para ter sua prova discursiva corrigida, caso não houvesse a cláusula de barreira imposta às candidatas do sexo feminino, uma vez que o resultado da prova objetiva demonstra que candidatos do sexo masculino com a mesma pontuação da autora foram convocados para correção da redação, restando, demonstrado assim, que a eliminação da parte autora ocorreu em razão de uma clara discriminação, unicamente por ser candidata do sexo feminino” (fl. 6, doc. 22). Confira-se trecho da decisão reclamada:



    “(...) todas as nomeações realizadas após a data de 14 de dezembro de 2023, sem que fossem refeitas as listas que deveriam contemplar as candidatas do gênero feminino aprovadas em todas as fases do concurso e que foram eliminadas apenas com base nas regras de restrição de gênero, afrontam a decisão vinculante do Plenário desta Suprema Corte proferida no julgamento definitivo da ADI 7.490. 



    Conclui-se que a Suprema Corte, conforme sinalizado no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade acima mencionadas, fixou o entendimento de que a reserva de vagas para candidatas do sexo feminino para ingresso na carreira da Polícia Militar, disposta em norma estadual, não pode ser compreendida como autorização legal que as impeça de concorrer à totalidade das vagas disponíveis em concursos públicos, isto é, com restrição e limitação a determinado percentual fixado nos editais. 



    Desse modo, é vedada a interpretação que legitime a imposição de qualquer limitação à participação de candidatas do sexo feminino nos referidos certames, visto que é inadmissível dar espaço a discriminações arbitrárias, notadamente quando inexiste, na respectiva norma, qualquer justificativa objetiva e razoável tecnicamente demonstrada para essa restrição.



    Na hipótese vertente, a demandante NATHALIA DE CASSIA SILVA BELO obteve 55 (cinquenta e cinco) pontos na prova objetiva, isto é, pontuação suficiente para ter sua prova discursiva corrigida, caso não houvesse a cláusula de barreira imposta às candidatas do sexo feminino, uma vez que o resultado da prova objetiva demonstra que candidatos do sexo masculino com a mesma pontuação da autora foram convocados para correção da redação, restando, demonstrado assim, que a eliminação da parte autora ocorreu em razão de uma clara discriminação, unicamente por ser candidata do sexo feminino.



    Dessa maneira, em consonância ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, tenho como procedente o pedido autoral, para permitir que a requerente NATHALIA DE CASSIA SILVA BELO tenha sua redação corrigida e prossiga nas demais fases do certame público regulado pelo Edital nº 002/2022, bem como seja assegurado o direito à nomeação e à investidura no cargo público, e, desde que preenchidos os requisitos necessários, a formatura no curso e a promoção na carreira militar” (fls. 6-7, doc. 22).



    Essa decisão está em harmonia com o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490, pois a beneficiária, apesar de aprovada, não teria sido convocada para as demais fases do concurso para soldado combatente de 2ª Classe QPPM da Polícia Militar do Estado de Goiás, devido ao limite de dez por cento do percentual máximo das vagas oferecidas às candidatas do sexo feminino. Assim, por exemplo:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADI 7.490. FUMUS BONI IURIS. PARADIGMA EM QUE SE DECLARA A INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DE LEI ESTADUAL QUE CONTÊM REGRAS DE RESTRIÇÃO DE GÊNERO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATA, APROVADA EM TODAS AS ETAPAS DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, DECORRENTE DA REFERIDA LIMITAÇÃO LEGAL. PERICULUM IN MORA. ATO RECLAMADO APTO A PRODUZIR EFEITOS DEFINITIVOS NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA CANDIDATA PRETERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR O MOMENTO DE REALIZAÇÃO DO PRÓXIMO CURSO DE FORMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA AD REFERENDUM DA TURMA” (Rcl n. 71.707-MC-Ref, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2024).



    “RECLAMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR. CONCURSO. POLÍCIA MILITAR. ESTADO DE GOIÁS. CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATA CLASSIFICADA DIANTE DA CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE CANDIDATO DO SEXO MASCULINO COM RESULTADO INFERIOR. DISCRIMINAÇÃO INDEVIDA. OFENSA À ADI 7490. LIMINAR DEFERIDA, AD REFERENDUM, PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO RECLAMADA E RESTABELECER DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE ASSEGUROU A CONTINUIDADE DA RECLAMANTE NO CERTAME. LIMINAR REFERENDADA, NOS TERMOS DA EMENDA REGIMENTAL 58/22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (Rcl 67.307-MC-Ref, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO COM RESTRIÇÃO DE GÊNERO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO CAUTELAR NA ADI 7490. ADERÊNCIA ESTRITA. PROCEDÊNCIA EM PARTE DA RECLAMAÇÃO. 1. Na ADI 7490, o STF proferiu decisão cautelar para determinar que ‘eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022’. A reclamação versa sobre direito à nomeação no concurso regido pelos editais mencionados na decisão cautelar da ADI 7490. 2. A aplicação ex nunc da decisão cautelar na ADI 7490 impede que o Poder Judiciário determine a nomeação imediata. Porém, não impossibilita o retorno da reclamante à lista de classificação geral, o que permite que ela seja nomeada futuramente em caso de novas nomeações, de acordo com a ordem de classificação sem restrição de gênero. 3. Procedência, em parte, da reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que a reclamante seja matriculada no curso de formação, se este vier a ocorrer e que, em caso de eventuais novas nomeações, seja assegurado o direito à nomeação e à investidura no cargo público, desde que preenchidos os demais requisitos legais necessários. 4. Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 67.640-ED-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 10.10.2024).



    A decisão reclamada harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora